Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO EMPRESARIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. QUATIDADE EXCESSIVA DE AÇÕES DESTA NATUREZA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito sua ação de locupletamento, no valor de R$ 680,45 (seiscentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos), referente a Nota Promissória prescrita para fins de execução.

2. Em seu recurso inominado, requereu a reforma da sentença por não concordar com o motivo do indeferimento da petição inicial, referente à exigência de demonstrar a origem da dívida. Alega que a Ação de Locupletamento, fundada nos artigos 48 e 56 do Decreto 2.044 de 1908, não exige informar a origem do negócio jurídico que culminou na dívida, ora cobrada, mas tão somente a existência desta para a aptidão da inicial. Requereu a anulação da sentença e o retorno ao juízo de origem.

3. Em regra, não há necessidade de comprovação da causa debendi quando ajuizada ação de cobrança de nota promissória/cheque prescrito, no prazo para ajuizamento de ação de execução e ação de enriquecimento ilícito contra o emitente (art. 62 da Lei 7.357/1985). Contudo, o n. sentenciante entendeu incompreensível que a parte autora não possa informar a origem do débito, tendo em vista que até a presente data ele já moveu um total de 807 ações, referente a cobrança de notas promissórias, sendo que só no 1o Juizado Especial de Planaltina foram propostas cerca de 320 ações desde 2016.

4. O Juiz é o destinatário das provas e ao analisar um documento tem que saber se o mesmo é legítimo ou não, com a finalidade de se buscar a concretização da justiça. Ademais, registra-se que, neste caso, o cumprimento de tal determinação não resultaria em prejuízo à parte autora, uma vez que não houve julgamento de mérito, podendo interpor nova ação com os devidos esclarecimentos que se fazem necessários. A sentença não merece reforma.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

6. Sem custas e sem honorários, porque beneficiário da justiça gratuita.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.